Tribunal: TJDFT
Processo: 0714847-02.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO E CRIME DE DEMONSTRAÇÃO DE PERÍCIA EM MANOBRA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu pelos delitos previstos nos artigos 42, inciso I, do Decreto-Lei no 3.688/41 e 308 da Lei 9.503/97, na forma do artigo 69 do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação; (ii) analisar a adequação da dosimetria da pena aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prática reiterada de dirigir em alta velocidade, realizar freadas bruscas e manobras arriscadas, causando ruídos e risco à incolumidade dos vizinhos, especialmente das crianças, caracteriza o delito de perturbação do sossego alheio, nos termos do art. 42 do Decreto-Lei no 3.688/41.
4. O crime previsto no art. 308 da Lei 9.503/97, após sua alteração pela Lei no 12.971/2014, é de perigo abstrato, não exigindo a comprovação de efetivo dano para sua consumação, bastando a demonstração de que a conduta gerou risco à segurança pública ou privada.
5. A ausência das imagens captadas pelas câmeras de segurança não afasta a condenação, quando as demais provas são suficientes para comprovar os fatos.
6. Imposta pena de detenção ao delito de perturbação do sossego, impõe-se a reforma da sentença, ainda que de ofício, porquanto prevista pena de prisão simples para o mencionado delito.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 3.688/1941, art. 42, I; Lei 9.503/1997, art. 308; Código Penal, art. 69; Código de Processo Penal, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 585.345/PB, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/12/2003.